Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-60.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003934-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE ALVES MEGER - CPF: 027.718.651-06 (RECORRIDO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0486-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAL E MORAL.
CASHBACK
NÃO REALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA VEICULADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS INEXITOSAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que ocorreu o cancelamento de compra on-line dentro do prazo de 7 (sete) dias, tendo em vista a não disponibilização de

cashback
, conforme oferta veiculada, nem a restituição dos valores pagos, em que pese a tentativa administrativa.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

3.

Caracterizado o dever de reparar pelos danos materiais e morais.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo dispositivo segue:

“a) CONDENAR as Requeridas solidariamente a promoverem a restituição do valor pago pelo produto de R$ 8.659,21 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil, CONDICIONADO à devolução do produto pelo consumidor.

b) CONDENAR as Requeridas solidariamente a pagarem ao autor, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.”

A parte recorrente, BANCO INTERMEDIUM SA, defende a inexistência de ato ilícito e o dever de indenizar. Com isso, requer:

“Posto isso, vem requerer seja o presente recurso conhecido e provido, de modo a reformar, integralmente, a r. sentença recorrida, afastando a restituição do valor pago pelo produto de R$ 8.659,21 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), bem como, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Outrossim, caso superados os pedidos formulados no recurso, o que se admite apenas para argumentar, que haja manifestação judicial específica acerca dos dispositivos legais mencionados acima, para fins de prequestionamento para a interposição de recurso à instância extraordinária.”

A parte recorrida, LUIZ FELIPE ALVES MEGER, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003934-60.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO INTERMEDIUM SA

Polo Passivo

LUIZ FELIPE ALVES MEGER e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Em síntese o autor relata que o 1º Requerido BANCO INTER S.A hospeda dentro do seu aplicativo na aba “Inter Shop” diversas lojas parceiras, de modo que, tomou conhecimento de que a 2º Requerida VIA S.A oferecia como vantagem aos clientes cashback de 15% na compra de smartphones, razão pela qual, diante da oportunidade e vantagem financeira ofertada, optou em
10/11/2022
, por realizar a compra do produto ofertado (“IPhone 13 Pro Max, Apple), pelo valor de R$ 8.599,00.

O valor total da compra foi de R$ 8.659,21 (oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), sendo o pagamento realizado via cartão de crédito, em 12 (doze) parcelas de R$ 721,60 (setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Alega que realizada a compra, iniciaram-se os problemas, isso porque, o cashback de 15%, não foi disponibilizado ao requerente.

Sustenta que diante de tal situação, em
16/11/2022
, o Requerente enviou e-mail ao 1º Requerido BANCO INTER S.A informando o ocorrido, bem como solicitando a disponibilização do cashback de 15%, oportunidade na qual registrou o seu interesse no cancelamento da compra na hipótese do cashback não ser disponibilizado.

Explica que como não obteve resposta, no dia
17/11/2022
, entrou em contato com o 1º Requerido por telefone por 03 (três) vezes para realizar o cancelamento da compra.

Contudo, narra que o produto ainda assim foi entregue na portaria de seu condomínio, tendo o Autor por diversas vezes buscado junto a Ré a coleta e devolução do produto que até a presente data não ocorreu.

Por fim, narra o Autor que o 1º Requerido BANCO INTER S.A vem debitando mensalmente da sua conta bancária o valor de R$ 721,60 (setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos), referente às 12 (doze) parcelas da compra do produto.

[...]

Em sede de defesa as requeridas alegam que o cancelamento foi realizado por solicitação do cliente e a devolução de valores foi solicitada, porém o reembolso encontra-se pendente, pois a coleta do produto não ocorreu até o momento.

Alega ainda que promoveram todos os esforços para concluir a solicitação do Autor o mais rápido possível, todavia, se a restituição não foi efetivada até o presente momento isso se deu por no mínimo culpa do Requerente.

[...]

No caso em exame, restou incontroverso que o autor adquiriu o produto na data de 10.11.2022, tendo ainda na data de 16.11.2022, registrado formalmente o seu interesse em cancelar a compra...

[...]

Neste contexto, o mínimo que se esperaria das requeridas é que se dispusesse a desfazer o negócio, devolvendo, imediatamente, os valores pagos porém, ao que se vê dos autos, esta não foi a conduta das rés.

[...]

Por fim, nota-se que o Autor buscou de todas as formas agenda a devolução do produto, não podendo o mesmo ser penalizado com a ausência de providência das Rés na coleta do produto.”

A causa de pedir, portanto, foi fundada em falha na prestação de serviços em não cumprir a oferta de
cashback,
o que resultou na solicitação de cancelamento da compra pelo consumidor e solicitação de restituição dos valores, sem que houvesse resolução administrativa.

A pretensão recursal não vinga. Explico.

Responsabilidade e a falha na prestação do serviço
. O juízo
a quo
bem delineou a participação das empresas indicadas no polo passivo para responder a falha na prestação do serviço, à luz da teoria da asserção e o Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, no presente caso, ambas as empresas integraram a cadeia de consumo, devidamente identificada a conduta de cada qual. A instituição recorrente intermedeia e aufere lucros das transações entre o consumidor e o site VIA VAREJO S/A cadastrado, motivo por que suporta eventuais danos causados ao consumidor,
nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Por esse quadro, na distribuição da carga probatória, incumbe
ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus
probandi
seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade

O conjunto probatório satisfaz o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A parte consumidora exerceu o seu direito de cancelamento da compra ante o não cumprimento da oferta, sem que as empresas providenciassem a efetiva resolução administrativa.

Nos termos do artigo
30
do
Código de Defesa do Consumidor
, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Tal qual pontuado na sentença, há indicação de protocolos, contatos telefônicos, por sua vez, não houve a demonstração de atendimento, ou seja, as empresas fizeram ouvidos moucos.

Realça-se a previsão do direito de arrependimento, assegurado no art. 49, CDC, expressado pela parte recorrida na forma (venda on-line) e prazo cabível de 7 (sete) dias, entretanto, não cumprido, ante a ausência do reembolso integral dos valores pagos: “
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio
”.

O dano material está devidamente subsidiado pelo comprovante de pagamento, enquanto não foi colacionada a prova da restituição.

No campo dos danos morais, grosso modo, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas via canal de atendimento, a ausência de estorno dos valores, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Nessa intelecção, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA– AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –ATO ILÍCITO CONFIGURADO– DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL –DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa credora pelos prejuízos causados à consumidora em decorrência da não comprovação do estorno do pagamento realizado. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A frustração e os fatos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor diante do pagamento realizado, a demora na solução do impasse e a não restituição do valor pago.

(TR-MT, N.U 1067694-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROMESSA DE CASHBACK DE 100% DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (NOTEBOOK) – PROPAGANDA ENGANOSA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA AME DIGITAL – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA PROMOÇÃO – COMPROVAÇÃO DE COMPRA DO PRODUTO NO DIA E HORÁRIO DE VALIDADE DA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CASHBACK ANUNCIADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. A ausência do “cashback” de 100% (cem por cento) do valor, quando tal reembolso era promessa mediante a compra de produtos vinculados a promoção, configura prática abusiva, sendo imperioso o reconhecimento de que a negativa de cumprimento da oferta configura falha na prestação do serviço. A falha na prestação do serviço associada à frustração do consumidor e à proposta enganosa enseja o reconhecimento de indenização por dano material e moral, não se tratando de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante das reclamações administrativas. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1002772-04.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

São as razões por que não merece qualquer reparo na prolação estabelecida na origem.

Não houve insurgência recursal acerca do valor arbitrado.

Prequestionamento.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023